Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de injunção impetrando por EDSON ENEDINO DAS CHAGAS, em face de conduta atribuída ao Exmo. Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na omissão do Chefe do Executivo em editar norma que venha regulamentar o art. 40, § 4o-A, da Constituição Federal, no âmbito do DF, a fim de lhe ser proporcionado a oportunidade de postular a sua aposentadoria especial (portadores de deficiência). No arrazoado lançado na petição inicial, a d. defesa noticia que o impetrante é servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, desde 17/08/1993. Alega também ser o mesmo portador de deficiência física, de grau leve, enquadrando-se no conceito jurídico de portador de deficiência, para efeito de aposentadoria especial. Assevera que, na condição de deficiente, já poderia ter se aposentado há dois anos. Entretanto, em resposta ao requerimento administrativo neste sentido, o Departamento de Estradas de Rodagem do DF informou que a concessão de aposentadoria especial somente poderá vir a ocorrer se amparada em decisão judicial proferida em mandado de injunção. Neste contexto, sustenta que a falta de regulamentação decorre de omissão do Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal, que se recusa a deflagar projeto de lei complementar, que é de sua exclusiva iniciativa, desde o advento da Emenda Constitucional 103/2019. Alega, por fim, que em face da lacuna normativa, a Lei Complementar 142/2013, aplicável ao Regime Geral de Previdência (RGPS), deve ser, analogicamente, aplicada ao caso sob exame. Requer, nesse rumo, o deferimento da tutela de urgência, com posterior confirmação no julgamento definitivo, para que seja declarada a mora legislativa em relação à regulamentação do direito à aposentadoria especial e “que o Distrito Federal seja condenado a aposentar o autor pelo direito da aposentadoria especial, pessoa com deficiência, prevista no art. 40, §§ 4o e 4o-A, da Constituição Federal”. Brevemente relatados. Passo a decidir. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXI, dispõe que se concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. O direito ora pleiteado pelo impetrante, inviável de concretização diante da inércia legislativa, refere-se à aposentadoria especial por deficiência, nos termos previstos no 40, § 4o-A, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 4o-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar" (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). Por outro lado, a autoridade apontada é aquela que, a princípio, detém o poder de iniciativa legal, consoante disposto no art. 71, § 1o, inc. II, da LODF, in verbis: “Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) II - servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”. Em face da sucinta exposição acima, depreende-se, em tese, verossimilhança a amparar a pretensão do impetrante. Considerando, contudo, a natureza satisfativa da pretensão, assim como o tempo transcorrido desde a suposta aquisição do direito, é razoável que, primeiramente, haja oportunidade de manifestação por parte do Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal. Por conta das considerações supra, indefiro a liminar. Intimem-se a d. autoridade aqui indicada como coatora e o respectivo órgão de representação judicial, nos termos do art. 5o, I e II, da Lei 13.300/16. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.